Tribunal: TJPA
Processo: 0802672-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802672-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOISES JADAO NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO
–
PROGRESSÃO DE REGIME – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE NO CASO CONCRETO, COM MONITORAMENTO, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, SEM PREJUÍZO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
PACIENTE QUE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO PARA INFECÇÃO DO NOVO

CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, DE 17 DE MARÇO DE 2020 - REMIÇÃO DE PENA EFETIVADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO
WRIT
– PREJUDICIALIDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores

Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
por
UNANIMIDADE,
em ratificar a liminar anteriormente deferida, para

CONCEDER

em definitivo,

a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0802672-83.2020.8.14.0000

Paciente: MOISES JADÃO NETO

Impetrante: Eliezer Silva de Sousa - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/Pa

Procurador de Justiça: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado
no Plantão Judicial,
em favor de
MOISES JADÃO NETO
,

apontando como autoridade coatora o MM
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/Pa.

Diz o impetrante, que o reeducando-paciente cumpre pena em regime semiaberto, por infração ao

disposto no Art. 213, do CPB, cuja progressão de regime para o aberto ocorrerá em 30.09.2020, conta com 54 ano de idade, com sérias enfermidades que o inserem no grupo de risco da COVID-19, mas, mesmo assim, o pleito foi indeferido pelo Juízo impetrado, daí o constrangimento ilegal. Pediu então, liminar e, no mérito, a concessão de prisão domiciliara, ou, subsidiariamente, a expedição de Alvará de Soltura, com o consequente reconhecimento do direito à progressão de regime para o aberto, bem como a remição da pena.

A liminar foi concedida, em sede de Plantão, pelo Desembargador Milton Nobre (ID
Num.
2891464
), prestadas as informações de estilo (ID
Num.
2907331
); os autos vieram a mim distribuídos, com a Procuradoria de Justiça, por duas oportunidades manifestou-se no sentido do Juízo diligenciar
junto à

SEAP, especificamente para disponibilizar atestados pra a apreciação do pedido da remissão de pena.

VOTO

Esclareço, inicialmente, em consulta realizada no Sistema Eletrônico SEEU-CNJ, constatou-se que, no dia 12.05.2020, o Juízo declarou efetivada a remissão de pena do reeducando-apenado, daí, prejudicadas as diligências requeridas pela douta Procuradoria de Justiça.

Então, em análise do mérito da presente ação constitucional, entendo que assiste razão ao impetrante, conforme muito bem decidiu o Desembargador Milton Nobre, ao deferir, em sede Plantão, a liminar postulada
cujos fundamentos da decisão ora ratifico, confirmando-a em definitivo
,
razão pela qual colaciono razões da decisão, de modo a evitar desnecessária tautologia:

“Na hipótese dos autos, ao menos nesta análise sumária, entendo
justificável
- ante ao evidente risco (agravado pela pandemia do Covid-19 que acomete o mundo) à saúde e vida do paciente - a
conversão da sua prisão em domiciliar
, porquanto demonstrado pelos documentos juntados que o
coacto, além de cumprir pena em regime

semiaberto, encontra-se dentro do grupo de risco para infecção do mencionado

vírus, uma vez que “
possui 54 anos de idade e, com idade já avançada vem sofrendo com sua saúde em decorrência de uma série de doenças diagnosticadas em seu histórico de antecedentes clínico, tais como:
hipertensão arterial
,
dislipidemia
,
diabetes melittus tipo II, infarto do miocárdio prévio com 2 angioplastias com stents

para coronária direita em 2013 e 2017, evoluiu com disfunção ventricular esquerda

de 35% em classe funcional III (NYAH) POLIMEDICAÇÃO, evoluindo também com

insuficiência renal crônica ainda em tratamento conservador, com provável

hemodiálise à curto prazo”.

Com efeito, há medidas em andamento nos órgãos governamentais, como a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, recomendando a liberação de internos do sistema prisional, sobretudo os enquadrados no grupo de risco, mesmo tendo praticado delitos, alguns deles dotados de certa gravidade, medidas estas justificadas pela situação ora vivenciada.

Nessa linha de raciocínio, sem a necessidade de maiores ilações,
concedo a medida liminar, para determinar que a autoridade inquinada coatora converta a custódia do coacto em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 60 dias, que poderá ser renovado a critério do juízo da execução.

Outrossim,
fica, desde logo, o magistrado a quo autorizado a fixar outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requisitem-se informações à autoridade inquinada como coatora, que devem ser prestadas, nos termos da Resolução nº. 04/2003-GP e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e, após, remetam-se os autos ao parecer do Ministério Público.

Esta decisão serve como ofício.

Expeça-se, de ordem, o que mais for necessário”.

Belém, 24 de março de 2020.

Des.or
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Ausente alteração na situação analisada ao início, confirmo a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos
, somado ao fato, de que o Juízo, após a impetração, reconheceu a Remição da pena
.

PELO EXPOSTO, RATIFICO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA, PARA
CONCEDER A ORDEM
EM DEFINITIVO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O

EXCELENTÍSSIM
O

SENHOR

DESEMBARGADOR

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
10
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/06/2020